Tribunal: TJSP
Processo: 1002973-35.2019.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Imposto Territorial, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Emolumentos dos exercícios de 2014 a 2016 e 2018 - Reconhecimento de ilegitimidade passiva do executado, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da demanda - Extinção do feito - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ - Descumprimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Imposto Territorial, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Emolumentos dos exercícios de 2014 a 2016 e 2018 - Reconhecimento de ilegitimidade passiva do executado, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da demanda - Extinção do feito - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ - Descumprimento de obrigação acessória (atualização cadastral) pelo Espólio / sucessores do executado ou por eventuais adquirentes do imóvel tributado (art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional) – Decreto extintivo afastado para que prossiga regularmente, em seus ulteriores termos, a demanda executiva - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.